Tribunal: TJES
Processo: 5000583-77.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000583-77.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUZIA MARIA PAULINO
RECORRIDO: PATIO RCA REMOCAO E GUARDA DE VEICULOS LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000583-77.2023.8.08.0006

ORIGEM:
Juízo de Aracruz - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE:
LUZIA MARIA PAULINO

RECORRIDO:
PATIO RCA REMOCAO E GUARDA DE VEICULOS LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉBITOS REFERENTES À ESTADIA DE VEÍCULO EM PÁTIO TERCEIRIZADO. SUPOSTA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO A TERCEIRO. DOCUMENTO JUNTADO EM FASE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA TRADIÇÃO DO BEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento do montante de R$ 6.083,99. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento no recurso.

(2). Inicialmente, destaco que os documentos probatórios juntados pela Recorrente em seu Recurso Inominado (especialmente aqueles referentes à certidão de cartório quanto ao reconhecimento de firma de contrato de compra e venda de veículo) não se constituem como documentos novos. Em verdade, trata-se de documentos que já eram acessíveis à Recorrente desde o momento de sua citação e que, consequentemente, deveriam ter sido apresentados nos autos junto da sua contestação (ou até o término da fase instrutória), admitindo-se produção de prova documental em segundo grau apenas em se tratando de fato novo ou mediante devida motivação para a sua não apresentação em momento anterior (art. 435, parágrafo único, CPC/15), o que não ocorreu
in casu
(não servindo para tal desiderato a afirmação de que se trata de pessoa leiga e sem instrução, haja vista que foi regularmente assistida por advogado durante a instrução processual), tratando-se, portanto, de prova inadmissível.

(3). Nesse sentido, considerando que não há comprovação da tradição do bem, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem no que se refere à responsabilidade da Recorrente referente aos débitos cobrados na presente demanda (haja vista ainda figurar na condição de proprietária do veículo custodiado pela Recorrida), não merecendo quaisquer reparos a sentença objurgada.

(4). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(5). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)